Tribunal: TJDFT
Processo: 0741258-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0741258-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: CLEA CAPUTO BASTOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE interpôs REsp contra acórdão desta egrégia Sétima Turma de ID 32994528. Por ocasião de apresentação de contrarrazões pela recorrida, o patrono da parte autora (recorrida) comunica o seu falecimento. A d. Presidência deste Tribunal intimou a parte autora, ora recorrida, para regularizar a representação processual do Espólio de CLEA CAPUTO BASTOS, bem como intimou a recorrente SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE para se manifestar acerca do interesse do processamento e julgamento do seu REsp (ID 33938937). Em tese, o Espólio da parte falecida regularizou a representação processual no ID 34287194 e seguintes. A parte recorrente, no ID 34106438, requer o julgamento do feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual. No ID 34147145, a d. Presidência do Tribunal encaminhou os autos para esta Relatora para apreciar o pedido de ID 34106438. É o breve relatório. Na origem, trata-se de ação ordinária, na qual foi julgado procedente o pedido "para, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, determinar que as rés mantenham o contrato de plano de saúde da autora, agora na qualidade de titular, nas mesmas condições (de cobertura e preço) aplicadas ao titular falecido, arcando a requerente, por sua vez, com o pagamento da integralidade das mensalidades". Este Colegiado negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, mantendo a sentença prolatada. Com efeito, a morte da autora gera efeitos apenas no que concerne a continuidade da ré-recorrente em manter o plano de saúde, nos moldes assinalado no decreto sentencial. Todavia, permanece o interesse de seus sucessores quanto à responsabilidade das despesas de pagamento de plano de saúde, pelo período utilizado, de forma mais vantajosa, consoante determinado no decreto sentencial. Não obstante os judiciosos argumentos da parte SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, denota-se que o falecimento da parte autora não enseja a perda superveniente do objeto da ação principal nessa hipótese. Destarte, indefiro o aludido pedido. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte recorrente para se manifestar se remanesce interesse do julgamento do REsp. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora